Tribunal: TJMT
Processo: 1020778-20.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020778-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 032.971.761-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. NOVA CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECURSO SUPERIOR A 3 ANOS ENTRE O FATO E A DECISÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao reconhecer a prática de falta grave por nova condenação por crime doloso no curso da execução penal, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, com perda de dias remidos e alteração da data-base para futuros benefícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a nova condenação por crime doloso autoriza a regressão do regime prisional; (ii) se a demora superior a três anos entre o cometimento da falta grave e sua homologação judicial configura prescrição da pretensão punitiva disciplinar; e (iii) se devem ser mantidas a perda de dias remidos e a alteração da data-base para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. A prática de falta grave no curso da execução penal pode justificar a regressão de regime, nos termos do art. 118, inc. I, da LEP. Entretanto, a ausência de norma específica impõe o uso da regra do art. 109, inc. VI, do CP, para regular a prescrição da pretensão disciplinar, cujo prazo é de 3 anos.

4. Diante da demora injustificada entre a falta grave e seu reconhecimento em desfavor do agravante, ultrapassando 03 (três) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da falta grave, com o afastamento da perda de dias remidos e a alteração da data-base, devendo o juízo da execução estabelecer novo marco para análise dos benefícios executivos.

5. Havendo a unificação de penas após a superveniência da juntada de guia de execução definitiva, a análise acerca do regime de cumprimento e a definição do termo inicial para os futuros benefícios depende de análise pelo juízo da execução, sem prejuízo da verificação dos requisitos subjetivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A prática de crime doloso no curso da execução penal configura falta grave e autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118, inc. I, da LEP. 2. Em razão da ausência de norma específica, aplica-se por analogia o prazo prescricional do art. 109, inc. VI, do CP, para o reconhecimento de falta grave. 3. Decorrido prazo superior a três anos entre o cometimento da infração e sua apreciação judicial, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão disciplinar."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 109, inc. VI; LEP, arts. 52, 111, 118, incisos I e II, 127; CF/1988, art. 5º, inc. LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 650.316/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/05/2021; TJMT –
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1028035-67.2023.8.11.0000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

PAULIANO DO ESPÍRITO SANTO SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
PAULIANO DO ESPIRITO SANTO SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000100-72.2016.8.11.0046, que determinou a
regressão do apenado ao regime fechado
, em decorrência do reconhecimento da prática de
falta grave
consistente em nova condenação por crime doloso, no curso da execução penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 295477891 - Págs. 237/258, o agravante pretende a
reforma da r. decisão combatida
, a fim de que seja
mantido no regime semiaberto
, alegando, em linhas gerais, a demora injustificada na comunicação ao juízo acerca do cometimento de novo crime, contraposta pela demonstração de compromisso com sua ressocialização e com as condições impostas desde a última progressão, inexistindo, assim, justificativa para a sua regressão ao regime fechado.

Argumenta, em abono, que acaso a juntada da última guia de execução tivesse ocorrido tempestivamente, já teria alcançado novo lapso temporal necessário à progressão de regime; ao que alia o fato de que a própria sentença condenatória superveniente lhe impôs o regime semiaberto, compatível com o
status libertatis
que vivenciava.

Nesse contexto, requer a
manutenção no regime semiaberto
, cumulada com a alteração da periodicidade da condição de comparecimento em juízo, de semanal para mensal, em razão de residir em zona rural e enfrentar dificuldades financeiras para custear os deslocamentos.

Em contrarrazões vistas no ID 295477891 - Págs. 273/286,
o Ministério Público refuta as arguições do reeducando e requer seja negado provimento ao recurso.

Em juízo de retratação exercitado sob o
ID 295477892 - Pág. 3
, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer anexado sob o ID 304379855, opinando pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 295477892 - Pág. 5), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa do reeducando.

Dessume-se dos autos que o ora agravante
PAULIANO DO ESPÍRITO SANTO SILVA
cumpria pena total de
28 (vinte e oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime fechado, em razão da prática dos crimes de roubo e tráfico, cujas condenações advém dos autos das ações penais n.º 0006177-79.2009.8.11.0002 (2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT); n. º 0017055-29.2010.8.11.0002 (2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT; n.º 0009676-03.2011.8.11.0002 (3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT) e n.º 0002199-44.2018.8.11.0046 (2ª Vara de Comodoro/MT).

Em 13/04/2021 o agravante foi beneficiando com progressão para o regime semiaberto; posteriormente, n
o curso do cumprimento da pena, em 30/01/2025,
sobreveio a juntada de uma nova guia de execução oriunda da ação penal n.º 1003141-54.2021.8.11.0046 que tramitou 1ª Vara de Comodoro/MT, em que o reeducando restou condenado à reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 14,
caput
, Lei 10826/03, cometido em 28/09/2021 e com trânsito em julgado em 07/06/2022.

Na sequência, foi elaborado novo Atestado de Pena e, após a unificação das reprimendas, o
quantum
total foi fixado em 30 (trinta) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sendo a
pena remanescente de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias
.

Assim, em 17/02/2025, o d. representante do
Parquet
destacou a superveniência da citada guia, materializando o cometimento de novo crime no curso da execução, razão pela qual requereu a
“regressão cautelar de regime do reeducando, estabelecendo-se provisoriamente o regime fechado, expedindo-se mandado de prisão em seu desfavor” (sic)
ID 295477891 - Pág. 174.

E a despeito da contrariedade da i. Defesa (ID 295477891 - Pág. 177/178), o pleito ministerial foi
acolhido pelo MM. Juízo
a quo
em 17/03/2025
,
determinando o ingresso do apenado no regime mais gravoso,

reconhecendo a prática de falta grave em razão da nova condenação por crime doloso
, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal,
nos seguintes termos:

“[...] Considerando que o apenado praticou nova infração penal de cunho doloso, consoante se denota pelo contido no mov. 130.1, nos autos de Ação Penal de n° 1003141-54.2021.8.11.0006, da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, sendo que foi condenado definitivamente.

Neste cenário, alternativa não há senão a regressão do regime prisional de cumprimento, porquanto praticou novo crime doloso e frustrou os fins da execução, tal como definido pela Lei de Execução Penal. [...]” (sic)
ID 295477891 - Pág. 185.

Nesse contexto, exsurge irresignado o agravante, buscando sua manutenção no regime semiaberto.

1.

Da irresignação com a regressão para o regime fechado:

A teor do
artigo 52 da Lei n.º 7.210/84
, a prática de um crime doloso no curso da execução constitui falta grave que, conforme dicção do
art. 118, inc. I c/c art. 127, ambos da L.E.P.
, tem como consequência a regressão de regime prisional, cujos efeitos secundários são a perda de dias remidos e alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios executivos, sendo despicienda qualquer discussão acerca do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado n.º 526
:

“O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

Ademais, para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 972.598, analisado em
sede de repercussão geral
, fixou a tese de que “
A oitiva do condenado pelo Juízo das Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público,
afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020).

Nesse sentido, à luz da atual jurisprudência, a instauração do procedimento administrativo disciplinar é
prescindível
para o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal, desde que seja realizada audiência de justificação com o fim de garantir ao reeducando o contraditório e a contraprova às imputações que lhe são feitas, porquanto o cometimento de um fato ilícito ou de falta grave, nos moldes do art. 118 da Lei de Execução Penal, não enseja a sua automática regressão a regime mais gravoso.

Além disso,
admite-se o aproveitamento da sentença penal condenatória
que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta grave, conforme ficou consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n.º 758,
com repercussão geral
, que teve como representativo da controvérsia o RE n.º 776.823/RS. Contudo, isso
não torna dispensável a prévia oitiva da i. defesa técnica no âmbito da execução penal
.

No caso ora em análise, tal como relatado anteriormente, o agravante cumpria pena no regime
semiaberto
desde a data de
13/04/2021
, sendo que em
28/09/2021 cometeu novo crime, com sentença condenatória e alvará de soltura datados em 16/05/2022,
sem que houvesse qualquer intercorrência nos autos do presente executivo de pena.

Entretanto, apenas em 30/01/2025
aportou aos autos do processo executivo de pena a guia de execução definitiva
correspondente a tal ilícito (ID 295477891 - Pág. 136), apurado na

ação penal n.º 1003141-54.2021.8.11.0046
, em que restou condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 14,
caput
, Lei 10826/03.

Assim, em 17/02/2025, o d. representante do
Parquet
destacou a superveniência da citada guia
, e mesmo oportunizada manifestação à i. defesa técnica que requereu a manutenção do regime semiaberto, o MM. Magistrado singular reconheceu tal infração penal como falta grave, já que constitui crime doloso e foi cometida no curso da execução penal, homologando-a e, por conseguinte, determinou a
regressão do recorrente ao regime fechado
, a

alteração da data-base para o cálculo da progressão de regime para o dia
30/06/2024
e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos
.

Sucede que a aludida decisão foi prolatada no dia
17/02/2025
, ou seja,
depois de
mais de três anos
do cometimento da falta grave
; e, consoante firmado na jurisprudência, em virtude da ausência de previsão legal específica, a
prescrição das faltas disciplinares de natureza grave
regula-se, por analogia, pelo menor prazo previsto no art. 109 do Código Penal, qual seja, o de
03 anos
(inc. VI).

Nesse sentido, é a jurisprudência de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do e. STJ:

“III - A jurisprudência deste eg. Corte Superior é firme no sentido de que: ‘
As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo’
”
. (AgRg no HC 650.316/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021) – Grifei.

Desta feita, ciente de que a i. defesa expressamente impugnou a demora no reconhecimento da respectiva falta grave, destacando-se o fato de que
tanto a ação penal superveniente quanto o executivo de pena
tramitavam na mesma comarca
(Comodoro/MT), de rigor o
reconhecimento da prescrição
da pretensão de se apurar a falta grave cometida no curso da execução penal, com fulcro no art. 109, inc. VI, do Código Penal, sem prejuízo da possibilidade do reconhecimento de ofício, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Em caso semelhante esta c. Terceira Câmara Criminal da mesma forma já decidiu, como se verifica do seguinte precedente:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE, TAMPOUCO DE OITIVA DA DEFESA TÉCNICA DO AGRAVANTE ACERCA DA FALTA GRAVE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PARA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE QUE SE DEU A DESTEMPO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO SUPRE A OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO MARCO INICIAL. AGRAVO PROVIDO. “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta. No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal.” “
No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime.” (STJ, HC n. 629.810/SP, DJe de 7/4/2022)
. “
O prazo prescricional para reconhecimento de falta disciplinar grave é de 3 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, aplicado por analogia, ante a ausência de legislação específica sobre a questão.” (STJ, AgRg no Habeas Corpus n. 743.614/SC, DJe de 8.8.2022).
Agravo provido”
(TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1028035-67.2023.8.11.0000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024). Destaquei.

Portanto, a r. decisão agravada merece ser retificada nesse ponto para
reconhecer a prescrição da pretensão disciplinar
em razão do novo crime praticado no curso da execução penal, que foi apurado nos autos da ação penal n.º
1003141-54.2021.8.11.0046
,
afastando-se, por conseguinte, a declaração da perda dos dias remidos
e a
data-base de 30/06/2024 do cálculo penal
.

Em relação ao termo
a quo
para o cômputo do requisito objetivo necessário à concessão dos benefícios inerentes à execução, ressalto que, muito embora o penitente esteja cumprindo sua pena no regime fechado desde a regressão ora questionada, não se pode olvidar que inequivocamente houve a juntada da guia provisória oriunda da citada ação penal, com a conseguinte unificação das penas nos termos do art. 111 da Lei n.º 7.210/84, tendo o último atestado de pena anotado que o
quantum
total foi fixado em 30 (trinta) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sendo a
pena remanescente de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias
(ID 295477891 - Pág. 231/232).

E, como é sabido, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, com a superveniência de nova condenação, seja por crime anterior ou posterior, a data-base a ser considerada para a obtenção de futuros benefícios executivos deve ser o
dia da última prisão do penitente
(
ex vi
do
STJ

- AgRg no AgRg no REsp n. 1.941.373/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Ademais, ainda que a derradeira guia de execução penal juntada se refira a
condenação no regime inicial semiaberto
, tal dado não deve ser ponderado de forma isolada para redundar no retorno do agravante ao regime semiaberto, tal como pleiteia a defesa.

Isso porque, as diretrizes que norteiam a execução da pena direcionam a
unificação
das sanções impostas ao mesmo reeducando
[resultando,
in casu
, em considerável saldo de pena a cumprir]
, consoante a dicção dos art. 111 c/c art. 118, II, ambos da Lei de Execução Penal, razão pela qual proceder-se-á à atualização do cálculo da pena, para que só então seja reestabelecida a execução penal, seguindo as diretrizes previamente estipuladas pelo legislador, a exemplo da readequação dos marcos para futuros benefícios, às quais não pode o recorrente se furtar ao seu bel interesse.

Nessa ordem de ideias, entendo que, no presente momento, compete ao d. Juízo da Execução Penal a análise de qual data deve ser considerada como marco inicial para a concessão de futuros benefícios executivos, bem como acerca de eventuais períodos de interrupção ou não; além do que,
é necessário que haja a prévia manifestação do d. juízo
a quo
acerca da almejada progressão do reeducando para o regime semiaberto, agora sobre o viés da unificação das penas
, até mesmo para evitar indevida
supressão de instância
.

Em complemento, é sabido que o só (suposto) preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime não implica na automática colocação do penitente em regime menos gravoso, uma vez que indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo,
que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário
, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente.

Reafirmando o entendimento:

“
A alegação de que o agravante já cumpriu os requisitos legais para progressão de regime não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável o enfrentamento do tema por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
” (AgRg no RHC n. 159.177/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022) – destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
PAULIANO DO ESPÍRITO SANTO SILVA
, a fim de reformar a r. decisão agravada tão somente para
pronunciar a prescrição da falta grave
praticada no dia
28/09/2021
[novo crime], com o consequente
afastamento da perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos
e da
alteração da data-base
para a concessão de futuros benefícios executivos, a ser reajustada pelo d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Comodoro/MT nos autos do PEP n.º 0000100-72.2016.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025